Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737582-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de reconsideração formulado no petitório de ID 52157981. Mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. À Secretaria, para que cumpra as determinações anteriores (ID 51194207), certificando se os impetrados foram intimados e ofereceram contrarrazões ao agravo interno e, após, dê-se vista ao Parquet sobre o mandado de segurança e o agravo interno interposto. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos novamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora